Tribunal: TCU
Processo: 001.743/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2167/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.743/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Analia Scandian de Arantes (XXX.929.167-XX); Arminda Correia Coelho (XXX.160.598-XX); Barbara Aparecida Perini (XXX.214.019-XX); Bruna dos Santos Olino (XXX.814.458-XX); Bruna dos Santos Olino (XXX.814.458-XX); Camila Nazare Dalecio de Souza (XXX.391.848-XX); Mariana Olino (XXX.310.358-XX); Mariana Olino (XXX.310.358-XX); Marilena Ana Barth (XXX.346.549-XX); Suely de Oliveira Carvalho (XXX.093.376-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.